Tribunal: TJDFT
Processo: 0753210-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONDENAÇÃO POR CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REPRIMENDA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO. JULGAMENTO ÉTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. PONDERAÇÃO DE VALORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO MILITAR. CONDIÇÕES PESSOAIS.
1. A declaração indignidade ou incompatibilidade para o oficialato deve resultar de um julgamento de conteúdo ético, no qual deve ser avaliada a necessidade da perda do posto ou da patente em face à prática de transgressão disciplinar que fira o pundonor da corporação militar.
2. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como excessiva a pretensão de declaração de indignidade para o oficialato do militar que, apesar de ter sido condenado criminalmente por fato isolado, labora na corporação sem notícias de outras intercorrências criminais ou funcionais. A submissão ao processo criminal, a consequente condenação e a grave penalidade imposta são suficientes como medidas punitivas e educativas.
3. A gravidade concreta da conduta, o histórico militar e as condições pessoais do representado devem ser ponderadas para aplicação da penalidade extrema da perda da patente e exclusão do oficial.
4. Representação julgada improcedente.